Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701009-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: RICARDO NOGUEIRA VILLA REAL DECISÃO BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial que move contra RICARDO NOGUEIRA VILLA REAL, no seguinte teor: “Trata-se de execução movida pelo Banco de Brasília - BRB em razão do descumprimento da cédula de crédito bancário de ID52280619. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exequente forneceu crédito parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Samambaia/DF, conforme consta da própria petição inicial (ID52280477). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput , e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A execução de título extrajudicial está embasada em cédula de crédito bancário, em que houve a eleição do foro de Brasília para dirimir quaisquer questões decorrentes do título (cláusula vigésima terceira, id. 52280619, pág. 6, autos originários). Por se tratar de demanda oriunda de relação contratual regida pelo CDC, proposta contra o consumidor, a competência territorial é de natureza absoluta, cognoscível de ofício pelo Juiz. Ademais, a r. decisão afastou a cláusula de eleição de foro e declinou da competência em prol do domicílio do consumidor, com fundamento na proteção do direito de defesa da parte hipossuficiente, de modo a conferir maior efetividade às normas de ordem pública inseridas na legislação consumerista, art. 5o, inc. XXXII, da CF e arts. 1o e 6o, inc. VIII, do CDC. Logo, não há probabilidade de provimento do recurso. Também não há perigo iminente de dano, pois os autos já foram distribuídos ao Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia e a MM. Juíza proferiu despacho de emenda da inicial. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora